Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-88.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001141-88.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABRICIO SOUZA DE JESUS - CPF: 045.542.941-37 (RECORRENTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 914,67 (novecentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Valor do dano moral fixado em patamar superior do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

Sentença parcialmente reformada no que concerne ao quantum indenizatório, reduzindo e fixando-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a existência do débito.

A recorrente aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Argumenta que tão logo tomou conhecimento da situação, adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, cancelando os débitos questionados e baixando a dívida. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais, bem como, o pedido de redução do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrente alega que tão logo tomou conhecimento da situação, adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, cancelando os débitos questionados e baixando a dívida, juntando
print
de tela sistêmica.

Ressalte-se que a simples baixa da dívida e cancelamento dos débitos, após negativação indevida, não tem o condão de excluir a responsabilidade da reclamada por danos morais.

Desse modo, a inscrição indevida nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativações preexistentes em nome do reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização, originariamente valorado em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), pelo princípio da colegialidade, entendo que merece manutençã
,
patamar que membros desta Turma Recursal Temporária tem fixado em casos análogos a este.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua íntegra, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, vem como, em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021